Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709971-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: HANGAR POWER LIMITADA - EPP DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36467595 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA DECRETADA. CONTRATO DE DEPÓSITO. “HANGARAGEM”. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. APREENSÃO DO BEM EM OPERAÇÃO POLICIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A presente hipótese consiste em examinar as consequências advindas da apreensão pela Polícia Federal da aeronave objeto do negócio jurídico de depósito celebrado entre as partes. 2. As coisas apreendidas podem ser restituídas aos legítimos possuidores ou aos proprietários, desde que observado o procedimento próprio para tutelar essa espécie de pretensão, nos termos dos artigos 118, e seguintes, do Código de Processo Penal. 2.1. No caso observa-se que o requerimento formulado pela apelante ao Juízo Federal competente com o intuito de obter a restituição da aeronave em exame foi indeferido. 3. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança de suas alegações e que os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. 4. Diante dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível observar que a recorrente é proprietária do helicóptero em questão, bem como que as partes celebraram negócio jurídico de “hangaragem” por prazo indeterminado. 4.1. Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro mantido pela Agência Nacional de Aviação, é possível verificar, aliás, que o prefixo da aeronave apreendida pela Polícia Federal é o mesmo da aeronave pertencente à apelante. 5. Diante desse contexto houve o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes. 5.1. No caso, por ser inviável a devolução, pela apelada, da aeronave em questão, a obrigação de restituir deverá ser convertida em perdas e danos. 6. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor do proveito econômico obtido for elevado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221, conforme requerido em ID 36380837 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031